Tribunal: TJSP
Processo: 2026907-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Decisão que arbitrou, em tutela antecipada, alugueis provisórios devidos pelo agravante – Alegação de que o requerido é o único herdeiro da "de cujus" e que a doação teria sido inoficiosa – Necessário o aguardo da instrução probatória para melhor conhecimento dos fatos – Ausência de risco aos autores, uma vez que podem vir a descontar eventuais alugueis do

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Decisão que arbitrou, em tutela antecipada, alugueis provisórios devidos pelo agravante – Alegação de que o requerido é o único herdeiro da "de cujus" e que a doação teria sido inoficiosa – Necessário o aguardo da instrução probatória para melhor conhecimento dos fatos – Ausência de risco aos autores, uma vez que podem vir a descontar eventuais alugueis do requerido caso a demanda seja julgada procedente – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.